Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 4. O estado colérico do ofensor, a embriaguez voluntária ou a ausência de intenção de cumprir o mal prometido não tem o condão de afastar a configuração do delito de ameaça.
5. Ainda que não existente na legislação o quantum de pena a ser aumentada na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, destaca-se o entendimento jurisprudencial no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
8. Recurso conhecido e improvido.